Tribunal: TJMT
Processo: 1012102-88.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012102-88.2022.8.11.0000
PACIENTE: VAGNER SANDRO MELO SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Julio Meirelles Carvalho, em favor de Vagner Sandro Melo Souza, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso VI, e § 2o-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro.
Aduz o impetrante que não subsistem os motivos autorizadores da prisão preventiva, postulando, liminarmente, sua revogação, com a aplicação, ou não, das medidas cautelares diversas.
Eis a síntese do necessário.
Pesa contra o paciente a prática do crime de homicídio praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso VI, e § 2o-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], conforme se infere de excerto da exordial acusatória:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 6 de dezembro de 2019, por volta das 18h40min, em residência particular localizada nos fundos do Hotel Amanhecer, situado nesta cidade de Comodoro/MT, VAGNER SANDRO MELO SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com animus necandi, com o emprego de arma branca tipo faca, tentou ceifar a vida de sua convivente Simone Tavares de Medeiros, por razões da condição de sexo feminino.
Apurou-se que o casal convive há dez anos e, na data dos fatos, na casa em que moram, o denunciado, embriagado, após desentender-se com a vítima, passou a agredi-la verbalmente, bem como arremessou contra ela uma arma branca do tipo faca, errando o alvo.
Ato contínuo, a vítima fugiu do local, escondendo-se no Hotel Amanhecer, ao passo que o denunciado foi procurá-la pelos corredores munido com um pedaço de madeira, enquanto dizia: ‘Simone!!! Cadê você? Hoje é dia de te matar’ [fls. 5 e 7].
O denunciado não logrou êxito em sua empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima fugiu e se escondeu, evitando-se, assim, o resultado fatal por ele pretendido.
Nota-se que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica, inclusive porque esta não é a primeira ocorrência registrada pela vítima neste sentido, conforme se vê do boletim de fl. 26”.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo Plantonista, em 7/12/2019, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública.
Entretanto, em 14/2/2020, a autoridade coatora substituiu a prisão preventiva por cautelares, “tendo em vista que a vítima requereu a retirada das medidas protetivas em seu favor”.
Ocorre, porém, que uma das condições impostas consistiu “em não cometer novos crimes”.
Contudo, em 31/3/2020, pouco mais de mês de sua soltura, o paciente foi preso pela suposta prática do crime de roubo, razão pela qual, em 26/10/2020, ou seja, quase sete meses depois dos fatos, a Promotoria de Justiça pugnou pela nova decretação da prisão preventiva.
A autoridade coatora, em 23/7/2021, isto é, muito tempo após a prática do crime de roubo, decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que “as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal”.
A Defensoria Pública Estadual pugnou pela revogação da prisão preventiva, e a Promotoria de Justiça manifestou-se favorável.
No entanto, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva, asseverando que “os fatos são graves, por se tratar de homicídio qualificado, na forma tentada, e a soltura do acusado neste momento poderá comprometer a instrução processual”.
Não obstante a gravidade dos fatos imputados ao paciente, verifica-se a prisão preventiva não foi decretada para conveniência da instrução criminal, até mesmo porque, ao que consta dos autos, a própria vítima retirou o pedido de medidas protetivas que lhe foram concedidas, sendo este, aliás, o motivo da revogação de seu primeiro encarceramento.
Pelo que consta dos autos, a nova prisão preventiva do paciente foi decretada [muito tempo depois] em razão do cometimento de novo delito.
Acontece que o paciente foi sentenciado por este outro crime praticado, à reprimenda de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Nesse diapasão, sem embargo da reprovabilidade do comportamento recalcitrante na prática delituosa demonstrado pelo paciente que, poucos dias após sua soltura pelo crime de tentativa de feminicídio, supostamente cometeu o delito de roubo, entendo que a manutenção de sua prisão preventiva não se revela necessária.
Primeiro, porque o paciente não voltou a praticar nenhum fato delituoso contra a vítima do crime de tentativa de feminicídio.
Segundo, porque foi revogada a prisão preventiva pela prática do crime de roubo, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade.
Ressalte-se, ainda, que apesar de constar como condição o não cometimento de novos delitos, o crime de roubo foi perpetrado em 31/3/2020, e a prisão preventiva decretada em 23/7/2021, inexistindo, portanto, o requisito da contemporaneidade.
À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar vindicada e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
I – comparecimento bimestral em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
II – comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar onde poderá ser encontrado; e,
III – não se envolver em outro fato criminoso.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, Vagner Sandro Melo Souza, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2022
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.